Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-63.2019.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER VISANDO À RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL. PROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO REQUERIDO. DESACOLHIMENTO. INTERVENÇÃO ILÍCITA PROMOVIDA POR ASSENTADO RURAL EM ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO ASSENTAMENTO "SANTA TEREZINHA DA

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER VISANDO À RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL. PROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO REQUERIDO. DESACOLHIMENTO. INTERVENÇÃO ILÍCITA PROMOVIDA POR ASSENTADO RURAL EM ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO ASSENTAMENTO "SANTA TEREZINHA DA ÁGUA SUMIDA, SÍTIO JERUSALÉM, MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO". LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SOLIDARIEDADE DO ITESP (artigo 56, §1o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2/MMA) PELOS DANOS CAUSADOS EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE. OMISSÃO ILÍCITA PROPORCIONOU A PRÁTICA DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 652 DO EG. STJ. POSIÇÃO PACIFICADA DA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.